Tribunal: TCU
Processo: 001.842/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 405/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto e em determinar o arquivamento do processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 001.842/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.